Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714051-21.2019.8.07.0007 RECORRENTES: JONAS SANTOS CURVELO, IVAN ELIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. SISTEMÁTICAS DISTINTAS. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INALTERAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO MÍNIMA. NÃO PROVIMENTO. 1. Os elementos de informação juntados aos autos e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam que os réus, em comunhão de desígnios, subtraíram diversos bens da residência das vítimas, mediante rompimento de obstáculo, consistente na retirada do blindex de uma janela, qualificadora que deve ser mantida, já que ostensivamente corroborada pelo relato das vítimas, a despeito da não realização de perícia no imóvel furtado. Inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal. 2. Não prospera a pretensão defensiva de desconsideração de parte dos registros criminais do acusado quando a pluralidade de nomes constantes da Folha de Antecedentes Penais decorre do uso deliberado de identidades diversas para a prática de crimes. 3. “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (Tema 150 com Repercussão Geral - RE 593818, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Julgamento: 18/08/2020, Publicação: 23/11/2020). 4. Ainda que se considere frágil a fundamentação oferecida pelo magistrado de piso no tocante à personalidade e à conduta social do réu, não é caso para a redução da pena-base, pois o recrudescimento observado, calcado na presença de outras duas circunstâncias judiciais negativas, resultou em quantum inferior à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso V, do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defendem a absolvição. Subsidiariamente, afirmam o afastamento da qualificadora descrita no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de exame pericial, bem como a exclusão da reincidência, além da fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Asseveram que devem ser afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes e à conduta social do insurgente IVAN ELIAS DE OLIVEIRA, porquanto utilizadas condenações atingidas pelo período depurador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso V, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tais relatos, assertivos, coesos e harmônicos, evidenciam não só que o furto foi cometido mediante o concurso de duas pessoas, mas também com rompimento de obstáculo, consistente na retirada do blindex de uma janela da residência [...]Por conseguinte, comprovado por outros meios de prova que os réus adentraram a residência depois de arrombarem uma janela de vidro, mantenho sua condenação nos termos do artigo 155, § 4o, inciso I e IV, do Código Penal [...]as condenações pretéritas, mesmo aquelas em que a punibilidade do réu tenha sido extinta há mais de cinco anos do cometimento de novo delito (processos 2003.03.1.004687-8 e 2003.03.1.017707-9), permanecem hígidas para efeito de avaliação dos antecedentes criminais. Imperativa, portanto, a valoração negativa dos antecedentes do corréu Ivan (ou Marcelo) diante de sua extensa folha penal [...]Dessa feita, mesmo com a neutralização das circunstâncias relativas à personalidade e à conduta social do réu, não vislumbro margem para a redução da pena-base fixada na origem, já que resultou em quantum adequado e proporcional às demais circunstâncias pessoais do apenado. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a aplicação da agravante da reincidência, pois o registro criminal utilizado para caracterizá-la (incidência n. 013 da FAP de ID 33082974 - processo 2017.07.1.002015-7) não foi depurado nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, tendo referida condenação transitado em julgado antes da prática do crime apurado nesta sede [...] Na ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, foi a sanção estabilizada em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo fixado regime inicial semiaberto por força da reincidência, circunstância que também afastou a possibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal” (ID. 34060183). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange às teses de afastamento da qualificadora do arrombamento de obstáculo ante a ausência de exame pericial, e da impossibilidade da utilização de condenações atingidas pelo período depurador para valorar os maus antecedentes, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o entendimento do STJ. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO SIMPLES. FURTO TENTADO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ANOTAÇÃO CRIMININAL RECONHECIDA PELA PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE TEMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEA CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO. AGRAVADO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Precedentes." (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017. III - Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. [...] (AgRg no HC n. 714.214/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/5/2022). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALFICIADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido. (AGRG NO ARESP N. 1.792.291/DF, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 27/5/2022) (grifo nosso). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016